Tribunal: TJSP
Processo: 1501015-30.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO, PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO – Preliminares – Nulidade por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença – Inocorrência – Denúncia, apoiada nos elementos colhidos na fase administrativa, que indica subtração de 2 patrimônios – Nulidade por não enfrentamento de tese defensiva – Inocorrência – Alegação de não operabilidade da arma rechaçada pelo

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO, PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO – Preliminares – Nulidade por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença – Inocorrência – Denúncia, apoiada nos elementos colhidos na fase administrativa, que indica subtração de 2 patrimônios – Nulidade por não enfrentamento de tese defensiva – Inocorrência – Alegação de não operabilidade da arma rechaçada pelo conjunto de provas, citado pela magistrada que, intrinsicamente, afastou tal tese – Mérito – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras da vítima e policiais militares não maculadas pela incrível negativa de autoria – Subtração, durante a mesma conduta, de patrimônios diversos – Crime único – Inocorrência – Porte e disparo de arma de fogo em momentos fáticos distintos – Consunção do porte pelo disparo ou absorção do porte pelo roubo qualificado – Descabimento – Tratando-se de condutas praticadas em momentos e locais diversos, não há falar-se em consunção ou absorção – Dosimetria adequada – Regime fechado bem aplicado – Rejeição das preliminares e desprovimento do recurso.